Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723480-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMBAIXADOR II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE MORAIS (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR II, processo n. 0704405-87.2024.8.07.0014, na qual indeferiu o pedido de tutela provisória, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 198795157 dos autos de origem): “Em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, à míngua de instrução dos autos com qualquer documentação referente à possibilidade de utilização de chave TAG no sistema implementado pelo condomínio, ora réu, para acesso às suas dependências. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à aferição da entrada nas dependências do condomínio por dispositivo distinto da biometria facial, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a condenação do réu na obrigação de fazer consistente na implementação de acesso ao condomínio por meio da utilização da chave TAG, haja vista que o acesso por meio da biometria está dificultoso. Informa que é pessoa idosa e apresenta dificuldades para ingressar na sua residência por meio da biometria, pois sempre foi acostumada a ter uma chave para entrar na sua residência. Alega que “sempre desce para deixar o lixo procura meios alternativos para entrar na portaria, ela encosta a porta com seu chinelo ou mesmo deixa a portaria toda aberta para conseguir retornar a sua casa, situação que gera desconfortos, pois vizinhos e os próprios gestores do condomínio reclamam com ela de tais procedimentos”. Sustenta que garantir o acesso ao condomínio por meio da chave TAG é medida necessária ao exercício dos seus direitos fundamentais, porque “o reconhecimento facial por biometria como único meio de acesso ao condomínio fragiliza e vulnerabiliza ainda mais a idosa, pois retira sua autonomia, gerando repercussões no seu bem-estar físico e mental, já que para sair de sua casa para o externo do condomínio sempre deve estar acompanhada de algum familiar ou mesmo depender da solidariedade de estranhos para conseguir ingressar no condomínio”. Defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, tendo em vista que está sendo tolhida do seu fundamental de acesso facilitado na sua residência. Ao final requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que haja a entrega imediata de outra opção de entrada no condomínio, como chave TAG . No mérito, pleiteia pela confirmação da tutela. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, verifica-se que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, o que enseja colher prévio contraditório antes de decidir a liminar. Na hipótese, infere-se que a pretensão da agravante, em princípio, vai de encontro com o que teria sido resolvido pelos condôminos, o que se presume a tomada de decisão pela maioria e voltada ao interesse comum, no sentido de modernizar a forma de acesso ao condomínio, implementando o uso da biometria facial. Com efeito, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, inclusive, atentando-se a sua idade avançada, mas, na hipótese dos autos revela-se prudente colher prévio contraditório, no qual se viabiliza compreender melhor a questão envolvida, mormente, porque ao menos aparentemente, se mostra plausível que em vista da tecnologia implementada no acesso ao condomínio já estejam envidando esforços para oportunizar aos condôminos alguma outra alternativa além da liberação por biometria facial, inclusive, para o caso de problemas no sistema tecnológico, até mesmo sanado as dificuldades de reconhecimento facial da ora agravante, o que, em tese, atenderia a agravante. Por fim, registro que, em vista das imagens coligidas aos autos, em tese, com melhor orientação a agravante, ou, quiçá, com alguns ajustes no equipamento, como na altura e na distância de verificação da face, o problema possa ser mitigado sem maiores dificuldades. Assim, tenho plausível aguardar a resposta do condomínio agravado sobre as medidas adotadas e ou estão sendo adotadas na solução do problema apontado pelo referida moradora. Ante o exposto, intime-se a parte agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Apresentadas as razões ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator